Tribunal: STM
Processo: 7001449-17.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001449-17.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO
ADVOGADA: VIVIANE BERTOL
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério Público
Militar, para manter na íntegra a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/08/2020 17:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07ca0c7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001449-17.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES: GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA: VIVIANE BERTOL.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE. MATÉRIA DE MÉRITO.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INIMPUTABILIDADE.
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APELO NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO.
MPM. DOSIMETRIA. AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO RECONHECIMENTO.
A questão da amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação está imbricada com o
próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar.
Relevância das condutas perpetradas consubstanciada no desrespeito à dignidade da função
militar e à autoridade dela decorrente. Afronta à liberdade psíquica e ao sentimento de
segurança e de tranquilidade pessoal da vítima ameaçada: efetiva ofensa aos bens jurídicos
penalmente tutelados.
Incabível a "desclassificação" da conduta para transgressão disciplinar, com base no princípio
da proporcionalidade, na medida em que a conduta perpetrada não pode ser considerada de
baixa reprovabilidade e, tampouco, de consequências ínfimas.
O Apelante possuía domínio e controle de suas ações, tendo agido com vontade livre e
consciente ao desacatar e ameaçar o Oficial de Dia, caracterizando o dolo.
Não há nos autos qualquer circunstância que exclua a culpabilidade do Acusado por
inimputabilidade, tampouco há elementos que permitam a aplicação da causa especial de
diminuição de pena, prevista no parágrafo único do art. 48 do CPM. Ademais, esta Corte tem
decidido, reiteradamente, que as alegações de excludentes de culpabilidade devem ser
comprovadas por quem as faz.
A Jurisprudência desta Corte é firme quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de direitos
no âmbito da JMU, diante da especialidade do CPM, sendo incabível a aplicação do art. 44 do
CP comum, por absoluta ausência de previsão legal.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Por unanimidade.
A Sentença proferida pelo Conselho julgador consignou os motivos para aplicação da pena no
mínimo legal na primeira fase da dosimetria. Portanto, não há elementos nos autos capazes de
fundamentar a valoração negativa das circunstâncias, como requerido pelo MPM. Sem
retoques a fazer no Decisum recorrido, o quantum da pena estabelecido na Sentença deve ser
mantido.
Recurso ministerial não provido. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos da
Defesa e do Ministério Público Militar para manter na íntegra a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 13 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/08/2020 17:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07ca0c7
RELATÓRIO

O Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 3ª CJM, ofereceu Denúncia (Processo Originário-
PO [APM nº 7000004-50.2019.7.03.0203], Evento 1) em desfavor do Cabo Reformado do Exército Brasileiro
GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO, como incurso nos arts. 223, parágrafo único, e 298, ambos do CPM. Narra
a Exordial Acusatória, in verbis:

"(...)
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante nº 7000227-37.2018.7.03.0203 que, no dia 11
de dezembro de 2018, por volta das 01h, no interior do 9º Regimento de Cavalaria Blindado,
organização militar sediada em São Gabriel-RS, o denunciado GUSTAVO FRANÇA DE
CAMARGO, Cabo Reformado do Exército Brasileiro, desacatou o oficial-de-dia, 2º Tenente
Oziel Moraes Pinheiro, ofendendo a dignidade do seu superior hierárquico, além de ameaçá-lo,
por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.
Segundo o apurado, o denunciado GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO foi preso pela Brigada
Militar, na data de 10 de dezembro de 2018, aproximadamente às 21 horas, em São Gabriel-
RS, por ter supostamente ameaçado a sua ex companheira, sendo conduzido à Delegacia de
Polícia, onde foi lavrada a Ocorrência nº 151151/2018.
Exsurge dos autos que, ao ser identificado pela autoridade policial que o denunciado
GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO era militar das Forças Armadas, foi acionada a Patrulha
da 13ª Companhia de Comunicações Mecanizada, a qual o conduziu para o 9º Regimento de
Cavalaria Blindado.
Ao ser recebido pelo oficial-de-dia do 9º RCB, 2º Tenente Oziel Moraes Pinheiro, o denunciado
GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO desacatou seu superior hierárquico, chamando-o de "
lixo, palhaço, filho da puta e bobalhão", e, em seguida, ameaçou o oficial-de-dia de lhe
provocar mal injusto e grave, pois disse que iria pular da viatura, roubar um armamento e
utilizá-lo contra o oficial de serviço e que possuía arma em casa e que procuraria o nome do 2º
Ten Oziel nas redes sociais para atravessar-lhe uma bala no peito, afirmando que não tinha
medo de ninguém e como já havia sido internado em clínica psiquiátrica, poderia matar
qualquer um sem sofrer as consequências, pois apenas ficaria novamente internado, conforme
se depreende das oitivas do APF acostadas as fls. 14-17, Doc. nº 2, Evento nº 1.
(...)". (Grifos no original).

Realizada Audiência de Custódia em 12/12/2018, ao Flagranteado foi concedida liberdade provisória
condicionada ao comparecimento aos atos processuais, bem como ao comparecimento semanal ao Posto
Médico do 9º RCB para demonstrar que estava fazendo uso da medicação relativa ao seu tratamento e que
não estava ingerindo bebida alcoólica. O Alvará de Soltura foi cumprido na mesma data (APF nº 7000227-
37.2018.7.03.0203, Eventos 14, 16 a 18, 20, 24 e 29). Os Relatórios de Comparecimento ao Posto Médico da
OM (Atestados de Inspeção Médica) encontram-se nos autos (APF, Eventos 32, 39 e 40) e (APM, Eventos 17,
25, 53, 77, 103, 121, 127, 133 e 161).

A Denúncia foi recebida em 7/1/2019 (PO, Evento 2).

O Réu foi citado em 18/1/2019 (PO, Evento 23).

Em Sessão de 30/1/2019 (PO, Eventos 57, 59), o Réu foi qualificado e foram ouvidas as Testemunhas
ministeriais, 2º Sgt ESEQUIEL TORBES DE ÁVILA (PO, Evento 59, VIDEO1/4) e Cb GESSIO KELLER DE
OLIVEIRA MACHADO (VIDEO4/6). Na mesma Sessão, o CPJ/Ex deliberou sobre a resposta à acusação
oferecida pela Defesa (PO, Evento 30), tendo deixado de conhecer da Petição por falta de previsão no CPPM
(VIDEO 8/9 e Evento 62/ATA).

Em Sessão de 10/4/2019 (PO, Eventos 157, 158, 169 e 182), foram ouvidos o Ofendido, 2º Ten OZIEL
MORAES PINHEIRO (PO, Evento 182, VIDEO1/4); as Testemunhas ministeriais, 2º Ten AMMAR DE AVILA
KHATIB (VIDEO5/10) e Cap FERNANDO BRASIL CARNEIRO (VIDEO 11/16); bem como as Testemunhas da
Defesa, CLEUSA MARIA FRANÇA DE CAMARGO, na condição de informante (VIDEO 17), LUZANDRA FREITAS
ANHANHA e PRISCILA DA ROSA SILVA (VIDEO 17/19). Na mesma ocasião, o Réu foi interrogado, tendo
confirmado a qualificação constante do Evento 57 (VIDEO20/21).

Na fase do Art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (PO, Eventos 159, 163, 164, 165, 167 e 170).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/08/2020 17:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07ca0c7

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela procedência da Denúncia, condenando-se o Réu como incurso
nos arts. 223, parágrafo único, e 298, ambos do CPM, a uma pena total de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 9
(nove) dias de reclusão, em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade. Requereu, ainda, a
imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas (PO, Eventos 186/187).

A Defesa, por sua vez (PO, Evento 190), requereu que fosse julgada improcedente a Denúncia, com a
consequente absolvição de GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO.

Em 3/9/2019 o Juízo a quo deferiu o pedido de dispensa de comparecimento do Réu na Sessão de
Julgamento (PO, Evento 227).
Em 4/9/2019, a Defesa fez a juntada aos autos de documentação nosológica e da Portaria de Reforma do
Réu, expedida em de 25/4/2016 (PO, Evento 229).

Na Sessão de 4/9/2019, o CPJ/Ex, por unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva do
Estado para condenar GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO como incurso nos arts. 298 e 223, parágrafo único,
do Código Penal Militar, fixando a pena de 1 (um) ano e 20 (vinte) dias de reclusão, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, aplicada a detração penal, fixado regime inicial aberto e
assegurado o direito de apelar em liberdade (PO, Eventos 232 e 237). A Sentença foi lida e publicada em
11/9/2019 (PO, Evento 238).

Regularmente intimados, Defesa e MPM interpuseram Recurso de Apelação, respectivamente em 27/9/2019
e 7/10/19, que foram recebidos pelo Juízo a quo em 11/10/2019 (PO, Eventos 239 a 246).

Em suas Razões (Evento 1, 6-RAZAPELA), a Defesa postula, preliminarmente, que o Recurso seja analisado
com a amplitude peculiar do efeito devolutivo da Apelação. No mérito, pugna pela absolvição do Apelante,
alegando, em suma, atipicidade material da conduta, ausência de dolo, que não seria possível exigir do
autor comportamento diverso naquelas circunstâncias e, ainda, a inimputabilidade do Acusado. Postula pela
aplicação do Princípio da Proporcionalidade para fins de desclassificação da conduta para transgressão
disciplinar. Subsidiariamente, caso mantida a Sentença condenatória, requer a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do Código Penal comum, bem
como a manutenção do sursis, em prevalecendo a imposição de pena privativa de liberdade.

Em Contrarrazões (Evento 1, 8-CONTRAZ), o MPM rechaça as teses defensivas, requerendo ao final que se
negue provimento ao Recurso.

Em suas Razões, o Parquet Castrense insurge-se em relação ao quantum da pena fixada, aduzindo que
nenhuma das circunstâncias judiciais desfavoráveis arguidas em Alegações Escritas foi reconhecida pelo
CPJ/Ex. O MPM também apresenta discordância quanto ao cálculo utilizado para a aplicação das referidas
circunstâncias, caso fossem consideradas desfavoráveis pelo Conselho julgador. Requer, assim, a reforma da
Sentença para aumentar o montante da sanção aplicada ao Apelado, culminando em uma pena total de 2
(dois) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, com a consequente aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas (Evento 1, 4-RAZAPELA).

A Defesa, a seu turno, apresentou Contrarrazões ao Recurso ministerial (Evento 1, 11-CONTRAZ), em suma,
reiterando os pedidos feitos no Recurso defensivo e pugnando pela negativa de provimento ao Apelo do
MPM.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria Judiciária, com relação ao Cb Refm GUSTAVO FRANÇA
DE CAMARGO (Evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR (Evento 6), opina pelo conhecimento dos Recursos de Apelação,
pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo defensivo e provimento do
Apelo ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/08/2020 17:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07ca0c7

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa de GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de
4/9/2019, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso nos arts. 298 e
223, parágrafo único, do CPM, e pelo Ministério Público Militar, no tocante à dosimetria da pena fixada pelo
Juízo a quo.
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem
ser conhecidos.

Recurso de GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO

A Defesa do Cb Refm GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO requereu, preliminarmente, que o presente
recurso de Apelação seja recebido com a amplitude que lhe é peculiar, de maneira a possibilitar a reanálise
integral das questões alegadas no Juízo a quo, bem como daquelas que venham a lume perante este
Superior Tribunal Militar.

A esse respeito, cabe lembrar que, em razão da preclusão processual, o efeito devolutivo da Apelação não
permite o conhecimento de questões processuais, cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram
levantadas oportunamente, eis que em relação a elas opera a preclusão processual.

Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que o pleito em questão está imbricado com o próprio
mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 79, §
3º, do RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-60.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de Farias,
julgamento em 17/5/2018; e Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro Marcus Vinícius
Oliveira dos Santos, julgamento em 8/8/2017).

Em relação ao mérito, a Defesa busca a absolvição do Réu. Em suma, alega a atipicidade material da
conduta, ao entendimento de que, diante da insignificância e irrelevância penal, ela não teria ocasionado
ofensa relevante aos bens jurídicos tutelados. Nesse prisma, aduz que a conduta imputada ao Apelante, que
estaria sob efeito de álcool misturado com remédios controlados, teria se limitado a palavras desconexas,
num momento de surto psiquiátrico de um militar reformado por problemas mentais.

Aponta ausência de dolo, alegando que o Acusado não teve a intenção de cometer o ato ilícito e que teria
agido daquela forma por sofrer de transtornos mentais. Aduz que diante desse quadro e das circunstâncias
que lhe teriam provocado um surto psiquiátrico não seria possível exigir do autor um comportamento
diverso. Assevera que o Réu nem mesmo poderia ser acusado pelo crime de desacato a superior, na medida
em que não mais se encontra na ativa.

Sustenta que o Apelante sofre de transtorno mental grave e que no momento dos fatos estaria fora de suas
faculdades mentais, sob forte crise psiquiátrica, aliada ao efeito do álcool combinado com medicação
controlada da qual faz uso regular, não sendo, portanto, capaz de compreender a ilicitude de sua conduta
nem de agir de acordo com esse entendimento.

Aduz, ainda, que o motivo da infração, as diminutas consequências e a baixa reprovabilidade dos fatos,
denotariam a desproporcionalidade da sanção penal, pelo que caberia a denominada "desclassificação" do
delito para infração disciplinar.

Não obstante a vasta argumentação trazida, a análise detida dos autos demonstra que não assiste razão
à Defesa.

Os delitos imputados ao Apelante estão tipificados no CPM, nos seus artigos 223 (ameaça) e 298 (desacato a
superior), in verbis:

"Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único: Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a
pena é aumentada de um terço.
(...)".

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/08/2020 17:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07ca0c7

"Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurar deprimir-lhe
a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave".

Autoria e materialidade dos delitos de ameaça e desacato a superior estão comprovadas à saciedade pela
prova oral produzida em Juízo, que corroboram tudo quanto registrado no Auto de Prisão em Flagrante e
narrado na Denúncia. Nesse sentido, vale destacar as declarações prestadas pelo Ofendido (2º Ten OZIEL) e
pelas testemunhas de Acusação.

O 2º Ten OZIEL MORAES PINHEIRO declarou, em suma, que: conforme narrado na Denúncia, o Acusado
o chamou de "lixo, palhaço, filho da puta e bobalhão"; na ocasião, além de proferir ofensas contra o
declarante, o Apelante também o ameaçou diretamente; o Acusado chegou a dizer que iria pular da viatura,
roubar um armamento e utilizar contra ele (oficial de serviço), bem como que o procuraria nas redes sociais
e lhe colocaria uma bala no peito; que se sentiu desmoralizado pela atitude do subordinado; que ouviu todos
os dizeres pejorativos e a ameaça contra ele proferida; que ficou preocupado e achou que realmente algo
poderia acontecer; e que chegou a procurar superiores hierárquicos para pedir orientação quanto ao
procedimento para andar armado, embora não tenha adotado tal providência.

O 2º Sgt ESEQUIEL TORBES DE ÁVILA, Comandante da patrulha que conduziu o Cb GUSTAVO da
Delegacia para o 9º RCB, declarou, em síntese, que: presenciou praticamente todos os fatos que foram
narrados na Denúncia; o conduzido ofendeu os integrantes da patrulha e o próprio declarante, os mandando
"pra puta que pariu", além de ter ameaçado e cuspido no Cabo da patrulha; que viu o Acusado cuspindo na
direção do rosto do 2º Ten OZIEL e o ameaçando, bem como ouviu ele dizer para o oficial que ele era um
"lixo, palhaço, filho da puta e bobalhão". Disse ainda acreditar que o Acusado não estava embriagado, pois
não sentiu cheiro de bebida, nem o vira cambaleando.

O Cb GESSIO KELLER DE OLIVEIRA MACHADO, motorista de dia, declarou, em suma, que: ouviu
quando o Acusado chamou o oficial-de-dia de "lixo, palhaço, filho da puta e bobalhão", bem como quando o
Flagranteado ameaçou de morte o referido oficial; também ouviu o Apelante dizer que poderia conseguir
uma arma lá fora e matar o oficial-de-dia e isso não lhe custaria nada porque já havia sido internado em
uma clínica psiquiátrica; e que no contexto em que viu o Acusado, ele não aparentava sinais de embriaguez,
como cambalear e ter hálito de bebida.

O 2º Ten AMMAR DE ÁVILA KHATIB, declarou, em suma, que: presenciou alguns dos fatos narrados na
Denúncia; escutou o Acusado dirigir ao Ten OZIEL as palavras "lixo, palhaço, filho da puta e bobalhão";
escutou o Acusado dizer que procuraria o nome do Ten OZIEL nas redes sociais para atravessar-lhe uma
bala no peito; que não saberia dizer se o Acusado apresentava sinais de embriaguez, mas como o conhecia
e era uma pessoa tranquila, achava que havia ingerido alguma substância. Disse, ainda, ter tomado
conhecimento de que no ano de 2015 ou 2016 o Acusado teria ameaçado o Comandante da OM.

O Cap FERNANDO BRASIL CARNEIRO declarou, em síntese, que: presenciou os fatos narrados na
Denúncia; ouviu o Acusado se referindo ao Ten OZIEL com as palavras "lixo, palhaço, filho da puta e
bobalhão"; o Acusado foi bastante agressivo e em determinado momento fez menção de agredir o próprio
oficial depoente; que também ouviu o Cb GUSTAVO dizer pegaria uma arma, acharia o endereço do Tenente
e atravessaria uma bala no peito do oficial.

As testemunhas defensivas, CLEUSA MARIA FRANÇA DE CAMARGO, LUZANDRA FREITAS ANHANHA e
PRISCILA DA ROSA SILVA (mãe e cunhadas do Acusado), não presenciaram os fatos. Em essência,
informaram ao Juízo que GUSTAVO faz uso de remédios controlados para tratar problemas psiquiátricos. A
Sra. CLEUSA, ouvida na condição de informante, relatou que no dia dos fatos já havia dado o medicamento
ao filho, o qual, em razão de problemas relacionados a sua ex-companheira, acabou por fazer uso de bebida
alcoólica. Relatou, ainda, que o filho faz tratamento psiquiátrico há alguns anos e que nesse período não
costumava fazer uso de bebida alcoólica.

No seu interrogatório, o Acusado declarou, em suma, não se recordar dos fatos narrados na Denúncia,
admitindo, contudo, que deve ter acontecido alguma coisa para ter sido feito o inquérito. Disse tomar
remédio para ansiedade e depressão e que no dia dos fatos fez uso de bebida alcoólica. Não obstante ter
afirmado que não se recordava dos fatos ocorridos no 9º RCB, relatou em detalhes fatos anteriores e

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/08/2020 17:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07ca0c7
posteriores, tais como a discussão com a ex-companheira e a sua condução para a Delegacia, onde teria
discutido com os policiais.
Mostra-se incontroverso nos autos que o Acusado desacatou o Ten OZIEL, oficial de serviço, proferindo
contra ele palavras pejorativas e desrespeitosas, ofendendo-lhe a dignidade e procurando deprimir a
autoridade do superior. Também é indene de dúvidas que ameaçou o referido oficial de causar-lhe mal
injusto e grave, inclusive ameaçando matá-lo. A esse respeito, foi precisa a Sentença recorrida ao
destacar, in verbis:

"(...) que o depoimento do ofendido, 2º Ten Oziel Moraes Pinheiro, foi taxativo em
afirmar que se sentiu desmoralizado pelo desacato e com temor pelas ameaças,
tendo, aliás, estas atingido sua esfera psíquica e feito com que procurasse, junto aos seus
superiores, formas de proteger sua integridade física, inclusive com uso de armamento
pessoal a partir daquele momento (Evento 182, Documentos 1 a 4)." (Grifo no original.)

Em que pese o esforço na tentativa de afastar a configuração dos delitos atribuídos ao Apelante, os
argumentos da Defesa não merecem acolhimento, diante dos elementos de convicção contidos nos autos.

Inicialmente, cabe pontuar que, ao contrário do que entende a Defesa, não somente o militar da ativa pode
praticar o delito de desacato a superior, mas também os militares da reserva remunerada e reformados.
Nesse sentido, é cristalino o teor do art. 3º do Estatuto dos Militares que define serem membros das Forças
Armadas, tanto os militares que se encontram no serviço ativo, como também os militares na
inatividade, assim considerados os da Reserva Remunerada e os Reformados (inciso II, da alínea "b", do
§ 1º, do art. 3º da Lei nº 6.880/1980). Esse, aliás, é o entendimento que se extrai da literalidade do art. 13
do CPM, in verbis:

"Art. 13. O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e
prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando
pratica ou contra ele é praticado crime militar". (Grifo na transcrição.)

No caso, a conduta foi praticada por militar reformado, na graduação de Cabo, que proferiu palavras
ofensivas no intuito de ofender a dignidade e deprimir a autoridade do 2º Ten OZIEL, seu superior
hierárquico, subsumindo-se, perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 298 (desacato a superior).

Feita essa consideração inicial, temos que os fatos imputados ao Réu não podem ser consideradas como
insignificantes. A relevância penal das condutas perpetradas é incontestável, na mediada em que foram
flagrantes o desrespeito à dignidade da função de natureza militar e à autoridade dela decorrente, diante da
desmoralização do agente militar superior hierárquico do Acusado, bem como a afronta à liberdade psíquica
e ao sentimento de segurança e de tranquilidade pessoal da vítima ameaçada, tudo a demonstrar a efetiva
ofensa aos bens jurídicos penalmente tutelados pela lei penal castrense, arts. 298 (desacato a superior) e
223 (ameaça).

Ao contrário do alegado pela Defesa, os elementos de convicção constantes dos autos demonstram a real
ofensividade da conduta, alto grau de reprovabilidade do comportamento do Agente e expressividade da
lesão jurídica provocada. Assim, de forma alguma a conduta imputada ao Apelante pode ser considerada
como insignificante ou irrelevante penalmente.

Sob idêntico prisma, mostra-se incabível a pretendida "desclassificação" da conduta para transgressão
disciplinar, com base no princípio da proporcionalidade, na medida em que a conduta perpetrada não pode
ser considerada de baixa reprovabilidade, tampouco as consequências do delito mostram-se ínfimas. Os
fatos perfizeram todos os elementos caracterizadores dos tipos penais de desacato e ameaça, devendo ser
tratados na esfera penal militar, como determina a lei. Assim, não soa desarrazoada a aplicação do Direito
Penal Militar ao caso em tela, pois a atitude do Apelante afigura-se como inadmissível, afrontando valores
intrínsecos ao regular funcionamento das instituições militares, tais como a autoridade militar, a hierarquia e
a disciplina, além do sentimento de segurança e a liberdade psíquica do indivíduo, objetos jurídicos
tutelados pelos tipos penais em apreço. Não há que se falar, portanto, em desproporcionalidade da pena
imposta ao Apelante, diante da gravidade dos delitos praticados, tampouco em "desclassificação" do delito
para tratar os fatos como transgressão disciplinar.

Melhor sorte não assiste ao Apelado em relação à tese defensiva de que o Acusado teria agido sem dolo por

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/08/2020 17:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07ca0c7
sofrer de transtornos mentais agravados pelo circunstancial surto psiquiátrico, não sendo possível dele
exigir conduta diversa da praticada.

Em que pese, mais uma vez, o esforço argumentativo da Defesa, os autos demonstram que o Apelante
possuía domínio e controle de suas ações, tendo agido com vontade livre e consciente ao desacatar e
ameaçar o oficial de dia, 2º Ten OZIEL, caracterizando o dolo na sua conduta.

Atente-se, a esse respeito, que não obstante a suposta falta de lembrança sobre os fatos objeto da
Denúncia, em Juízo o Acusado explicou com coerência e riqueza de detalhes os acontecimentos anteriores e
posteriores à prática dos delitos, não deixando dúvidas sobre a sua compreensão em relação aos fatos e ao
seu discernimento quanto ao certo e errado, de forma que não se pode concordar que o Acusado tenha
agido sem dolo, tampouco que diante das circunstâncias não se poderia dele exigir uma conduta diversa da
praticada. A esse respeito, como frisou a Sentença, in verbis:

"(...) o suposto esquecimento por parte do acusado apenas de parte dos fatos - justamente os
que originaram a denúncia - parece muito mais ser uma estratégia de defesa - e legítima
(Princípio Constitucional da Ampla Defesa), diga-se de passagem -, do que uma evidência de
falta de dolo na conduta."

Restou demonstrado, portanto, o dolo necessário à caracterização dos delitos tipificados nos arts. 223 e 298,
ambos do CPM, de maneira a amparar o Decreto condenatório.

A tese defensiva de que no momento do crime o Réu não era capaz de compreender o caráter ilícito de sua
conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento, não encontra respaldo no conjunto
probatório.

Com efeito, nos termos do art. 48 do Código Penal Militar, não é imputável o Agente que, em virtude de
doença mental, desenvolvimento mental incompleto, ou retardado, não possui, no momento da ação ou
omissão, a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse
entendimento.

Contudo, não há nos autos qualquer prova apta a comprovar a incapacidade de discernimento do Réu, no
momento dos fatos, que venha a corroborar a argumentação defensiva, sendo certo que a situação de
reformado, mesmo que tenha decorrido de problemas psíquicos, não comprova a inimputabilidade alegada.
Nesse sentido, observou o julgado, in verbis:

"(...) o fato de ser militar reformado por problemas psíquicos, o incapacitou para o
exercício da vida militar e civil dentro da seara de obrigações inerentes ao serviço
militar, mas de forma alguma significou dizer que não mais entende o caráter lícito
ou ilícito dos fatos, nem tampouco de impedir que se determine de acordo com esse
entendimento." (Grifo no original.)

In casu, caberia à Defesa provar a causa de inimputabilidade, ou a semi-imputabilidade, o que não ocorreu.
A esse respeito, esta Corte, reiteradamente, tem decidido que as alegações de excludentes de culpabilidade
devem ser comprovadas por quem as faz. Nesse sentido, confira-se, in verbis:

"APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. DELITO
DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES.
(...)
E, em especial, quanto a essa não comprovação do que foi alegado pelo Acusado, não há que
se dizer, a qualquer título, que isso poderia funcionar em seu favor; e assim é porque, em que
pese se devam prestar desmedidas homenagens ao princípio constitucional da presunção da
inocência, persevera assente no direito pátrio que as alegações de excludentes de
culpabilidade ou de dirimentes devem ser comprovadas por quem as faz, o que não
só é axiomático no processo penal acusatório de natureza dialógica, como também é
explicitamente previsto na lei processual penal militar, destacadamente no seu artigo 296 e
parágrafos e, de forma semelhante, no artigo 156 do CPP. Não provimento do Apelo.
Unânime." (STM - Apelação nº 112-65.2013.7.11.0211, Relator Ministro Luis Carlos Gomes
Mattos, julgamento em 10/09/2015) (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/08/2020 17:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07ca0c7

A propósito, pela clareza argumentativa, importa transcrever os seguintes trechos da Sentença recorrida,
cujos fundamentos adoto como razões adicionais de decidir, in verbis:

"In casu, a mera ilação da defesa técnica de que a combinação de medicamentos de
uso psiquiátrico associado a bebida alcoólica retiraria do acusado a capacidade de
entender o caráter ilícito de sua conduta, desacompanhada de qualquer elemento
probatório concreto, não se mostra como fundamento idôneo para o afastamento da
imputabilidade penal.
Saliente-se que não se está diante de uma eventual embriaguez acidental, proveniente de
caso fortuito ou força maior, eis que, se houve a ingestão de álcool, foi de forma
deliberada e decidida pelo réu, ante uma situação de estresse que passara com sua
ex-companheira.
Não se olvide, também, que a prova testemunhal dominante foi no sentido de que o
acusado não aparentava estar embriagado nem apresentava nenhum sintoma
característico da alcoolização." (Grifos no original.)

De fato, embora o alegado estado de embriaguez do Recorrente no momento dos fatos tenha restado
infirmado, em destaque, pela prova testemunhal defensiva, cabe complementar, ad argumentandum
tantum, que o Código Penal Militar adotou a teoria da actio libera in causa, pela qual não se exclui a
imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou culposo, na posição de incapacidade de
entender o caráter ilícito do fato.

Pelos motivos já expostos, a tese subsidiária de que o Acusado tinha a capacidade de entendimento
consideravelmente diminuída no momento da prática delituosa (semi-imputabilidade) também deve ser
afastada, eis que pressupõe os mesmos requisitos fáticos da inimputabilidade.

Conclui-se, portanto, não haver nos autos qualquer circunstância que exclua a culpabilidade do Acusado, por
inimputabilidade, tampouco há elementos que permitam a aplicação da causa especial de diminuição de
pena, prevista no parágrafo único do art. 48 do CPM, devendo ser rejeitada a tese defensiva.

A pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não
merece prosperar, pois a Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas
de direitos no âmbito da JMU, diante da especialidade do CPM, sendo incabível a aplicação do art. 44 do CP
comum, por absoluta ausência de previsão legal (STM. Apelação nº 32-63.2018.7.00.0000. Relator Ministro
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento em 20/9/2018 - STM. Apelação nº 78-59.2016.7.06.0006.
Relator Ministro José Barroso Filho. Julgamento em 8/5/2018).

Como visto, autoria e materialidade do delito estão comprovadas, o dolo do Agente está caracterizado, a
conduta é formal e materialmente típica, não existindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a
revelar o acerto da condenação imposta ao Apelante pelo Conselho Permanente de Justiça.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa.

Recurso do Ministério Público Militar

O Apelo ministerial objetiva aumentar o quantum da pena imposta ao Apelado para o montante de 2 (dois)
anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, aplicando-se consequentemente a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas.

Em resumo, o Juízo a quo estabeleceu a dosimetria da pena observando o critério trifásico, com base nos
seguintes parâmetros:

- Na primeira fase, considerando não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu, aplicou a pena
base no seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão para o delito de desacato a superior e 30 (trinta)
dias de detenção para o delito de ameaça;
- Na segunda fase, considerou não concorrerem circunstâncias atenuantes ou agravantes em relação a
nenhum dos delitos;
- Na terceira fase, tornou definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão para o delito de desacato, diante da

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/08/2020 17:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07ca0c7
inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, e majorou a pena do delito de ameaça em 1/3
(um terço), em razão do disposto no parágrafo único do art. 223 motivação por fato referente a serviço de
natureza militar, tornando-a definitiva em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção;
- na unificação das penas, tratando-se de penas de espécies diferentes, e obediente ao disposto no art. 79
do CPM, aplicou a pena mais grave (reclusão) com o aumento correspondente à metade da pena menos
grave (detenção), importando a pena final de 1 (um) ano e 20 (vinte) dias de reclusão.

Insurge-se o Parquet Castrense, aduzindo que nenhuma das circunstâncias judiciais desfavoráveis arguidas
em Alegações Escritas foi reconhecida pelo CPJ/Ex, o que redundou na não aplicação da pena acessória de
exclusão das Forças Armadas. Nas suas Razões, o MPM também apresenta discordância quanto ao cálculo
utilizado para a aplicação das referidas circunstâncias, caso fossem consideradas desfavoráveis pelo
Conselho Permanente de Justiça.

Nesse prisma, sustenta o Parquet Milicien que militam manifestamente em desfavor do Apelado as
circunstâncias judiciais relativas aos motivos determinantes, às circunstâncias de tempo e de
lugar e à atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

Salienta o Órgão ministerial que a aplicação do artigo 69 do CPM exige coerência entre os fundamentos e a
fixação da pena-base, devendo ser motivada, aduzindo que, no caso, a compatibilidade entre a sanção e os
elementos fáticos obrigaria o julgador a fixar a pena-base além do mínimo legal.

No que atine à forma de calcular o aumento de pena na primeira fase da dosimetria, em decorrência do
reconhecimento de circunstâncias judiciais, em suma, o Representante ministerial defende a utilização do
critério segundo o qual deve-se subtrair o tempo de pena mínima da pena máxima prevista abstratamente
para cada tipo penal, dividindo-se o resultado dessa subtração por oito (número de circunstâncias judiciais
elencadas no art. 69 do CPM). O valor alcançado na operação anterior corresponde, assim, ao quantum de
pena que deve ser acrescido ao mínimo legal para cada circunstância reconhecida como desfavorável pelo
julgador.

Em que pese a respeitável argumentação sustentada, não assiste razão ao Parquet Milicien quanto ao pleito
de reforma da Sentença para fins de aumento do quantum de pena imposta ao Apelado pelo CPJ/Ex. Senão
vejamos.

Embora não tenha trazido uma extensa fundamentação, a Sentença proferida pelo Conselho julgador
consignou os motivos para aplicação da pena no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, in verbis:

"Analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, verifica-se que a gravidade dos crimes é
normal às espécies delitivas. Não há nos autos elementos suficientes para valorar
negativamente a personalidade do agente sem incorrer em "bis in idem". A intensidade do
dolo, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução e os motivos
determinantes não destoam do esperado em crimes dessa natureza. As circunstâncias de
tempo e lugar em nada influíram na prática delitiva. O agente é possuidor de bons
antecedentes e é primário." (Grifo no original.)

De igual forma que o Órgão julgador a quo, entendo não haver elementos nos autos que fundamentem a
valoração negativa das circunstâncias, como aventado pelo MPM.

A alteração de ânimo do Apelado no momento da prática delitiva, não aparenta ter decorrido de motivação
ignóbil, por exemplo, perseguição, vingança, animosidade anterior com a vítima ou causa parecida, estando
mais caraterizado como uma situação de estresse circunstancial, cujo destempero momentâneo foi
deflagrado pelos fatos anteriores decorrentes de uma desinteligência com a ex-companheira que culminou
com a sua prisão pela Brigada Militar.

As circunstâncias de tempo e lugar, no caso concreto, não destoam das esperadas para o delito de desacato
a superior. Veja-se que o desrespeito, a ofensa à dignidade do superior hierárquico e o objetivo de deprimir-
lhe a autoridade são elementos ínsitos ao crime de desacato, de forma que o grave abalo à hierarquia e
disciplina militares já é considerado pelo legislador no estabelecimento do preceito secundário do tipo penal.
O fato de o crime de desacato a superior (art. 298 do CPM) ter previsão em abstrato de penas superiores ao
crime de desacato a militar (art. 299 do CPM) e ao de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), por exemplo,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/08/2020 17:37:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b07ca0c7
é um indicativo de que o legislador considerou que o primeiro traz consequências mais danosas para a
hierarquia e disciplina militares.

Por fim, mostra-se frágil o argumento de que em nenhum momento o Apelado se voluntariou em desculpar-
se com o ofendido para sopesar negativamente a circunstância relativa à atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime, na medida em que a constatação em relação a essa
situação mostra-se bastante subjetiva.

A esse respeito, também não se pode descurar que embora a Defesa não tenha demonstrado a
inimputabilidade do Acusado no momento dos fatos, conforme alegado, os elementos probatórios contidos
nos autos indicam que o Apelado faz uso de medicação controlada para tratar problemas psiquiátricos.
Nesse sentido, interessante observar que, não obstante o pedido formulado nas Alegações Escritas, o
Representante do MPM que atuou na Seção de julgamento postulou pela condenação do Réu com a fixação
da pena mínima, conforme se observa no seguinte trecho da respectiva ATA (PO, Evento 232), in verbis:

" AÇÃO PENAL MILITAR nº 7000004-50.2019.7.03.0203. Acusado : GUSTAVO FRANÇA
DE CAMARGO PARA A AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. (...) Com a palavra, o Ministério
Público Militar discorreu sobre os fatos (...). Requereu a condenação do réu, com a fixação da
pena mínima, considerando-se que o mesmo foi reformado por questões mentais, o que pode
ser usado como atenuação da pena. Frisou que não há excludente de ilicitude ou a
comprovação de inimputabilidade. (...)." (Grifo no original.)

Não se desconhece que, consoante a jurisprudência, basta o reconhecimento de uma circunstância
desfavorável para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Contudo, há que se
concordar com a Sentença a quo, no sentido de não haver, no presente caso, elementos que fundamentem
a valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais.

Assim, deve-se manter a dosimetria da pena aplicada na Sentença recorrida, eis que também é pacífico o
entendimento segundo o qual não havendo circunstâncias desfavoráveis, a pena-base deve ser
estabelecida no mínimo legal.

Diante do não reconhecimento de circunstância judicial a ser valorada negativamente, mostra-se
desnecessário adentrar na discussão sobre a forma como deve ser realizado o cálculo para o aumento da
pena na primeira fase da dosimetria, pois, de outra forma, o Decisum se apresentaria como mera
argumentação de caráter didático, em relação a essa questão específica,

Pelo exposto, nego provimento ao Apelo do MPM.

Diante do exposto, nego provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar para manter
íntegra a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8d7d04e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7001449-17.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei acompanhando o Relator, convergindo com a unanimidade dos Ministros desta Corte, ao negar
provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o Cabo Reformado do Exército GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO,
como incurso nos arts. 223, parágrafo único, e 298, ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, aplicada a detração penal, e de recorrer em liberdade.
Em suas Razões de Apelação, a Defesa alegou, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso
de Apelação e, no mérito, pugna pela absolvição do militar reformado, alegando, em síntese, a atipicidade
material da conduta por ausência de dolo, pois não seria possível exigir do autor comportamento diverso.
Sustenta a inimputabilidade do Acusado. Pugna, ainda, pela aplicação do Princípio da Proporcionalidade para
fins de desclassificação da conduta para transgressão disciplinar. Subsidiariamente, caso mantida a Sentença
condenatória, requer a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma do
artigo 44 do Código Penal comum, bem como a manutenção do sursis, em prevalecendo a imposição de pena
privativa de liberdade.
Por sua vez, em suas Razões de Apelação, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR insurge-se em relação ao quantum
da pena fixada na Sentença, aduzindo que nenhuma das circunstâncias judiciais desfavoráveis arguidas foi
reconhecida pelo CPJ/Ex. Requer, assim, a reforma da Sentença para aumentar o montante da sanção aplicada,
culminando em uma pena total de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, com a
consequente aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade em sede
preliminar, cabe consignar que o Recurso de Apelação, considerando as normas gerais que regem o processo,
seja penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o conhecimento de tudo o
que foi discutido em primeira instância.
A interposição de Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que,
no momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não os
foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece,
à unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação,
seja da Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as
questões suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do
efeito devolutivo, deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio
tantum devolutum quantum appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8d7d04e
somente daquilo que desejar, no limite do que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que
a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida.
Unânime.". (STM - Apelação nº 67- 78.2015.7.02.0102. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgada em 22 de junho de 2017).
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Desta forma, as questões processuais
resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas oportunamente encontram-se sob o manto da
preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário seria o desvirtuamento de todo o
procedimento previsto na lei processual penal militar e na própria teoria geral do processo, constituindo efetivo
risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Consta nos autos que o Cabo Reformado GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO, que no dia 10 de dezembro de
2018, aproximadamente às 21 horas, em São Gabriel-RS, após supostas ameaças perpetradas contra a sua ex-
companheira, foi conduzido à Delegacia de Polícia para ser lavrada a Ocorrência nº 151151/2018. Ao ser
identificado pela autoridade policial como militar das Forças Armadas, foi acionada a Patrulha da 13ª
Companhia de Comunicações Mecanizada, que o conduziu para o 9º Regimento de Cavalaria Blindado (9º
RCB).
O Apelante foi recebido pelo 2º Tenente OZIEL MORAES PINHEIRO, Oficial de Dia do 9º RCB, momento em que
chamou-o de "lixo, palhaço, filho da puta e bobalhão", e, em seguida, ameaçou-o de provocar-lhe mal injusto e
grave, pois disse que iria pular da viatura, roubar um armamento e utilizá-lo contra o oficial de serviço.
Enfatizou que possuía arma em casa e que procuraria o nome do oficial nas redes sociais para atravessar-lhe
uma bala no peito, afirmando que não tinha medo de ninguém e como já havia sido internado em clínica
psiquiátrica, poderia matar qualquer um sem sofrer as consequências, pois apenas ficaria novamente
internado.
Relativamente à alegada atipicidade material da conduta, a Defesa argui a insignificância e a irrelevância
penal da ameaça perpetrada, pois a conduta se limitou a palavras desconexas, proferidas quando o agente se
encontrava sob efeito de álcool e remédios controlados, num momento de surto psiquiátrico de um militar
reformado justamente por problemas mentais.
A Defesa destaca, ainda, que o Acusado foi reformado do Exército por problemas mentais e que não foi
considerada a sua situação psiquiátrica, alegando, portanto, que a conduta deva ser encarada como
irrelevante na órbita penal.
O termo ameaça significa ato delituoso pelo qual alguém, verbalmente ou por escrito, por gesto ou por
qualquer outro meio simbólico e inequívoco, promete fazer injustamente um mal grave a determinada pessoa
e o termo desacato se caracteriza por desrespeito ou ofensa moral ou material a alguém investido de
autoridade ou função pública.
Tais condutas estão inseridas, respectivamente, nos arts. 223 e 298 do CPM e explicitam as seguintes
condutas, in verbis:
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de
lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único: Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a
pena é aumentada de um terço.
(...)
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurar deprimir-lhe
a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave."

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8d7d04e
Em Juízo, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar afirmaram terem presenciado o momento em
que o Acusado proferiu dizeres pejorativos e desrespeitosos contra o 2º Tenente OZIEL MORAES PINHEIRO,
ofendendo-lhe a dignidade, o decoro e atacando a sua autoridade, além de ameaçar-lhe a integridade física,
inclusive com ameaça de morte (Evento 59 - Documentos 1 a 5; e Evento 182, Documentos 5 a 16).
É importante destacar que, em seu depoimento, o ofendido 2º Ten OZIEL MORAES PINHEIRO foi taxativo em
afirmar que se sentiu desmoralizado pelo desacato e temeroso pelas ameaças direcionadas a ele (Evento 182,
Documentos 1 a 4).
Nesse sentido, esta Corte já se manifestou acerca dos temas, conforme se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA CONSTITUÍDA. AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. A prática delituosa descrita no art.
223 do CPM tem por conduta nuclear ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo,
através de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito
passivo, ou por telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação qualquer, sendo
indispensável para a configuração do delito que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado,
acreditando que algo de mau lhe pode acontecer. A ausência de ânimo calmo e refletido do
agente não afasta o dolo na sua conduta, bastando, para a caracterização do tipo penal, a
intenção de intimidar o ofendido. Embargos rejeitados. Maioria". (STM. Embargos Infringentes
nº 106-66.2015.7.02.0202, Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado
em 15/02/2018, publicado DJE de 12/3/2018).
Nesse contexto, para a caracterização dos delitos de desacato e ameaça, não se exige do agente o ânimo
calmo e refletido, pois, na maioria das vezes, as ações se dão, justamente, em um contexto de desordem ou de
exaltação, mas isso, por si só, não retira o caráter ilícito das condutas. O que se deve verificar é a intenção do
agente ao proferir os insultos e as ameaças e a repercussão que os dizeres trazem ao estado psicoemocional
do ofendido, o qual, in casu, restou evidentemente abalado, de acordo com o acervo probatório produzido.
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO A SUPERIOR. O Réu, preso em estabelecimento
castrense, desdenhou da autoridade do Carcereiro, com as expressões "e daí", "pode lavrar
quantas ocorrências quiser", virou-lhe as costas e disse "que não cruzasse o seu caminho". Não
há como afastar o dolo de insultar e ofender moralmente o superior hierárquico, inclusive com
palavras ameaçadoras, atingindo-lhe a dignidade e o decoro, conforme previsto no art. 298 do
CPM. O fato de o Acusado encontrar-se exaltado ou com alteração de ânimo não é suficiente
para afastar o delito. Como já decidiu esta Corte, o estado de espírito do agente não pode ser
considerado para tornar atípica a conduta. A gravidade do fato não permite apenas
providências administrativas. A conduta agressiva e o desprestígio para com o Carcereiro de
serviço, que representava a ordem e disciplina dentro do Presídio, desmoralizando-o na frente
de outros internos e de graduado, desdenhando de sua autoridade, e do poder de aplicar
sanções disciplinares, é um fato grave a merecer a correta reprimenda penal. Negado
provimento ao apelo defensivo. Unânime". (STM. APELAÇÃO nº 90-21.2010.7.01.0201/RJ -
Ministro Relator Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgado em 09/06/2011,
publicado DJE de 08/07/2011.) (grifo nosso.)
No que tange ao mencionado surto psicótico que acometia o Acusado no momento dos fatos, não há prova nos
autos que o sustente e o fato de ter o Réu sido reformado por problemas psiquiátricos não tem o condão, por si
só, de influenciar na culpabilidade ou na ilicitude do delito por ele porventura praticado.
Ora, à Defesa foi franqueada a livre produção de provas e sequer foi ventilada a necessidade de submeter o
Réu a perícia técnica a fim de apontar as condições de determinação e de entendimento que ele apresentava
no momento dos fatos. Pouco importa o motivo antecedente que culminou com a reforma. Se durante a
instrução a dúvida não foi levantada, não há elemento razoável para invocação de perturbação psíquica sem
amparo substancial.
Não há nos autos sequer um documento que aponte a interdição cível do Acusado. Portanto, ele tinha

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8d7d04e
condições de gerir sua vida e seu patrimônio, o que denota que a causa determinante de sua reforma era
circunspecta à atividade laboral, não interferindo nas demais áreas de sua vida e de seu convívio social.
Ademais, o fato de ter o Acusado ingerido bebida alcoólica em nada altera sua responsabilização, pois, de
acordo com o ordenamento pátrio, amparado na teoria da actio libera in causa, a embriaguez - seja voluntária,
culposa, completa ou incompleta - não afasta a imputabilidade, considerando que a ingestão ocorreu num
momento anterior, quando o agente tinha plena liberdade de decisão.
In casu, a ingestão de bebida alcoólica se mostra ainda mais temerária, considerando o uso contínuo de
medicação, mas, mesmo assim, o agente optou por fazê-lo.
Portanto, a falta de laudo que ateste o distúrbio psiquiátrico, no momento dos fatos, tampouco um pedido para
sua emissão, não permite excluir o dolo e a materialidade da conduta praticada pelo Apelante, tampouco o uso
de bebida voluntariamente pode ser utilizado em benefício de quem a usou. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO APELO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO A SUPERIOR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ACTIO LIBERA IN CAUSA
SUBSIDIARIEDADE. DIREITO PENAL. INCONVENCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
DESACATO. READEQUAÇÃO DA PENA. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIALMENTE. DECISÕES UNÂNIMES. O ônus de delimitar a
matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente cabe ao recorrente,
considerando o brocardo do tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. Comprovada a mácula ao regular cumprimento das normas emanadas da
administração castrense, representada pela autoridade do militar ordenante, há a violação do
tipo penal previsto no art. 301, caput, do Codex Milicien. Por sua vez, a prática delitiva contida
no art. 298 do CPM, qual seja, desacatar a superior, pode ocorrer de três formas: com ofensa à
dignidade, ao decoro ou, ainda, quando o ofensor procura deprimir a autoridade do superior. O
delito de desobediência não constitui meio necessário para o desacato, não havendo falar, na
espécie, em incidência do princípio da consunção ou de bis in idem. Note-se que, em que pese
o CPM ter elencado ambos os tipos penais no título "dos crimes contra a administração militar",
o objeto material não é idêntico, tanto que o capítulo contempla nomen iuris distintos, - "do
desacato e da desobediência". Certo é que a conduta, voluntária ou culposa, de se colocar em
posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, por meio de ingestão de bebida
alcoólica, não induz a exclusão da culpabilidade por incidir, no ordenamento jurídico pátrio, a
teoria da actio libera in causa. O tipo incriminador previsto no art. 298 do CPM em nada se
contrapõe com a Constituição Federal ou com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Há de ressaltar que reduzir a importância dos fatos narrados à mera questão condominial vai
de encontro aos postulados máximos da justiça castrense. A readequação da pena revela-se
necessária em face da incidência do art. 70, inciso II, alínea "c", do CPM, não sendo necessária
a conduta de "depois de embriagar-se" ser preordenada. Apelos defensivos desprovidos. Apelo
ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes". (STM. APELAÇÃO nº 7000772-
84.2019.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
julgado em 23/10/2019, publicado DJE de 06/11/2019). (grifo nosso.)
Certo é que o Acusado, apesar da ingestão de bebida alcoólica aliada ao uso de medicação controlada,
considerando sua patologia psíquica, e de ter relatado não se lembrar com exatidão do ocorrido em sede de
interrogatório, o Magistrado fez consignar na Sentença, considerando sua percepção, o seguinte apontamento,
que tenho como relevantíssimo, pois demonstra o estado de lucidez que o Acusado detinha no momento dos
fatos. In litteris:
"Em seu interrogatório, o acusado explicou o ocorrido, e embora tenha alegado não se recordar
com exatidão do momento dos fatos - devido ao efeito do medicamento de uso controlado
misturado com a bebida alcóolica - relatou com coerência, lógica e clareza a situação como um
todo, inclusive os fatos anteriores e posteriores às condutas pelas quais restou denunciado,
com riqueza de detalhes e evidente discernimento do que supunha certo e errado". (Evento

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8d7d04e
182, Documentos 19 a 21).
A simples alegação do estado de embriaguez e problemas psiquiátricos e/ou psicológicos, do qual decorreram
sua reforma, não permitem concluir pela inimputabilidade do Réu, pois os autos não demonstram que, no
momento da ação, sua consciência acerca da ilicitude do fato ou sua autodeterminação estavam
comprometidos.
Nesse mote, se pairassem dúvidas acerca da higidez mental do Acusado no momento da ação,
independentemente da causa determinante de sua reforma, a instauração de incidente de insanidade mental
deveria ter sido prontamente requisitada ou determinada de ofício, o que não foi. Portanto, a possibilidade de
causa que alijasse a culpabilidade ou a ilicitude não se fizeram presentes e o que se tem de concreto é que o
agente tinha conhecimento da ilicitude do fato e condições de se determinar de acordo com esse
entendimento.
É o que consta expressamente na lei processual penal militar, regra inserta no art. 296, litteris:
"Ônus da prova. Determinação de diligência.
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir
dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência, sôbre ela serão ouvidas as partes, para
dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do
juiz.
Inversão do ônus da prova
§ 1º Inverte-se o ônus de provar se a lei presume o fato até prova em contrário.
Isenção
§ 2º Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente,
ascendente ou irmão".
A Defesa alega, ainda, a necessidade de desclassificação da conduta para infração disciplinar, trazendo à baila
o Princípio da Proporcionalidade, porém, as condutas que ora se analisam estão perfeitamente subsumidas nos
arts. 223, parágrafo único, e 298, ambos do Código Penal Militar, o que afasta a incidência das normas que
regem o direito administrativo disciplinar.
Assevera a Defesa, ainda, que, no caso em comento, a aplicação das penas alternativas do Código Penal
Comum cumprem a função ressocializadora, especialmente nestes casos de delitos de menor gravidade. No
entanto, não há no Direito Penal Militar previsão para a aplicação de penas restritivas de direitos em
substituição à pena de liberdade, considerada a especialidade dos valores tutelados pela lei penal militar.
Desse modo, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e não sendo o caso de
se reconhecer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção da condenação do Cabo
Reformado do Exército GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO como incurso nos arts. 223, parágrafo único, e 298,
ambos do Código Penal Militar, é medida que se impõe.
Portanto, não sendo o caso de prover o Recurso defensivo, atenho-me, agora, às irresignações apresentadas
pelo Ministério Público Militar no tocante ao quantum da pena aplicada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, por considerar que não foram reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que
impediu a incidência da pena acessória de exclusão das Forças Armadas (Evento nº 187).
Entende o Parquet das Armas que, para se chegar ao valor de cada circunstância judicial na primeira fase da
dosimetria da pena, deve-se subtrair a previsão máxima de pena da mínima de cada tipo penal, sendo que o
resultado da subtração deve ser, então, dividido por oito (número de circunstâncias judiciais), chegando-se ao
montante a ser acrescentado à pena mínima por cada circunstância judicial considerada negativa.
Assim, requer o Ministério Público Militar o aumento da pena definitiva para o patamar de 2 (dois) anos, 5
(cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, aplicando-se, consequentemente, a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8d7d04e
Analisando a Sentença, verifica-se que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM foram
devidamente consideradas, tendo, inclusive, a gravidade dos crimes sido verificada como normal às condutas.
Assim, por não terem sido verificados nos autos elementos suficientes para valorar negativamente as
circunstâncias judiciais sem incorrer em bis in idem; pois, nenhuma delas destoam do esperado em crimes
dessas naturezas, além de ostentar o Réu bons antecedentes e primariedade, a pena-base não poderia ser
superior ao mínimo legal previsto para as espécies delitivas.
Com relação à dosimetria da pena, cabe ressaltar que, conforme consta na Sentença condenatória, os
Tribunais Superiores (STJ e STM) já se posicionaram contrário à atribuição de pesos absolutos às circunstâncias
judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, o que ensejaria uma equivocada aplicação de uma operação
aritmética às penas mínima e máxima previstas para o delito, litteris:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRETENSA APLICAÇÃO DA "TEORIA DO TERMO
MÉDIO". OPERAÇÃO ARITMÉTICA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS NA
PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO
ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU
MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a
importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade. 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não
atribui pesos absolutos, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas
máximas e mínimas cominadas ao delito, razão pela qual descabe a aplicação da suscitada
"teoria do termo médio". 3. Embora seja "possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência",
conforme entendimento consolidado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), em se tratando de réu multireincidente, resulta
justificada a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão
espontânea, não sendo hipótese de integral compensação, revelando-se idôneo o incremento
de 1/6 na segunda fase da dosimetria. 4. Habeas corpus não conhecido." (STJ. HC 350.704/SC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
16/08/2016). (grifo nosso.)

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPARO
ACIDENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO. PREVISIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-
SUBJETIVO. QUANTUM DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Militar que, por imprudência e negligência, deixa de observar
os procedimentos atinentes à segurança de armamento quando de sua entrega, e efetua
disparo acidental que atinge colega de farda, comete o crime de lesão corporal culposa
previsto no art. 210 do CPM. 2. Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo
faz-se premente a presença concomitante de alguns elementos: a) conduta humana voluntária;
b) inobservância de um dever objetivo de cuidado; c) que o resultado lesivo não seja querido,
tampouco, assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre o resultado não querido ou
assumido pelo agente e a conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade. 3. A previsibilidade do
crime culposo se manifesta no risco que representa à integridade física o manuseio de
armamento sem a observância dos procedimentos de segurança adequados. Nesse conspecto,
o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-
se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de prever o resultado,
passando-se, em seguida, à análise do grau de visão do agente delitivo, vale dizer, verifica-se a
capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado. 4. O quantum de aumento da
pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/08/2020 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d8d7d04e
Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do
crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a pena-base
em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas,
critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase. Apelo
parcialmente provido. Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº 7001006-03.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 22/05/2019, Data
de Publicação: 10/06/2019). (grifo nosso.)
Ressalto que a elevação desproporcional da pena-base sem fundamentação das circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, certamente seria alvo de revisão, por ferir o Princípio da Individualização da Pena,
solidificado no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, que garante aos indivíduos, no momento de uma
condenação em um processo penal, que a sua pena seja aplicada levando-se em conta as peculiaridades do
caso em concreto.
Desse modo, não deve prosperar a tese do MPM quanto à dosimetria da pena aplicada ao caso em comento.
Portanto, com base em todo o exposto, pode-se concluir que a conduta do Apelante é típica, antijurídica e
culpável, já que praticou o ato criminoso porque quis fazê-lo e sem amparo em nenhuma causa excludente do
tipo ou de sua responsabilidade penal, sendo-lhe plenamente exigível conduta diversa da que escolheu.
À míngua de provas que possam contrariar a versão apresentada nos autos, não há circunstância capaz de
abonar sua conduta típica e antijurídica, perfeitamente subsumida aos tipos legais previstos nos artigos 223,
parágrafo único, e 298, ambos do CPM. Em contrapartida, considerando o Princípio da Individualização da
Pena, não é possível aplicar uma simples fórmula matemática à dosimetria da pena, dispensando o Juízo de
valores e discricionariedade. Assim, não assiste razão aos Apelos da Defesa e do MPM.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento dos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa
constituída do Cabo Reformado do Exército GUSTAVO FRANÇA DE CAMARGO e pelo Ministério Público Militar
para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento.